Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600796-30.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
GILBERTO LEITE DE ALMEIDA (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
CLAUDIO HAMILTON MIRANDA (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
WILLIAN CASSIANO (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
EDMILSON NUNES DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
JOAO PAULO DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
LEONARDO LUCHETA DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
IRENE DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44532900
03/06/2025
10:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44532900 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.158
RECURSO ELEITORAL NA
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600796-
30.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: IRENE DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: LEONARDO LUCHETA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: JOAO PAULO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: EDMILSON NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: WILLIAN CASSIANO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: CLAUDIO HAMILTON MIRANDA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: GILBERTO LEITE DE ALMEIDA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: ALINE BARCELOS GONCALO BUENO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: DAIANA KARINA MACHADO LEMES
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA

Num. 44532900 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE interposta pelo Ministério Público Eleitoral contra candidatos do
Partido União Brasil, sob alegação de fraude à cota de gênero nas Eleições
de 2024, diante da suposta candidatura fictícia de IRENE DOS SANTOS.
2. O MPE alega que a candidata não realizou atos efetivos de campanha,
objetivando apenas o cumprimento do requisito legal do percentual mínimo
de candidaturas femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a AIJE, por ausência de
provas robustas para caracterizar a fraude, considerando que a baixa
votação e o pequeno investimento financeiro na campanha eleitoral não são
suficientes para a verificação dos indícios necessários à comprovação do
ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do
registro de candidatura de Irene dos Santos, candidata não eleita pelo
UNIÃO BRASIL, constitui fraude ao preenchimento das cotas de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização de fraude à cota de gênero requer prova robusta, sendo
que a baixa votação e o pequeno investimento financeiro na campanha
eleitoral, por si só, não são suficientes para comprovar o ilícito.
6. A ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica
necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a
realização de campanha "boca a boca", especialmente em municípios
menores.
7. Foram confeccionados santinhos e houve realização de campanha,
inclusive em redes sociais.
8. A candidata obteve votos em quantidade superior a candidatos de outros
partidos, com desempenho compatível ao padrão eleitoral local.
9. Testemunhas afirmaram que a candidata realizou campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de primeiro
grau.
Tese de Julgamento: 1. A baixa votação e o pequeno investimento
financeiro na campanha, por si só, não caracterizam fraude à cota de
gênero. 2. A efetiva realização de atos de campanha, ainda que de forma
limitada e com poucos recursos, afasta a presunção de candidatura fictícia.
_________

Num. 44532900 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97,
art.
10,
§
3º;
Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 2.8.2016; TRE-PR, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL nº060049737, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 10/02/2023; TSE, Agravo Em REspe 060052128/BA, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023; TSE, REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi; TSE, REspe 747–89, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020; TSE, Agravo Regimental no REspe nº060010998, Acórdão, Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/12/2024; TSE, Agravo Regimental No REspe 060010998/RN, Relator(a)
Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança, que julgou improcedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada com o fim de reconhecer a fraude à cota de
gênero pelo Partido UNIÃO BRASIL daquele município, nas Eleições de 2024.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral
contra IRENE DOS SANTOS, FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO LUCHETA DOS
SANTOS, JOÃO PAULO DA SILVA, EDMILSON NUNES DOS SANTOS, WILLIAN CASSIANO,
CLAUDIO
HAMILTON
MIRANDA,
GILBERTO
LEITE
DE
ALMEIDA,
ALINE
BARCELOS
GONÇALO BUENO e DAIANA KARINA MACHADO LEMES, sob a alegação de fraude à cota de
gênero nas eleições de 2024, diante da suposta candidatura fictícia de IRENE DOS SANTOS -
que não teria realizado atos efetivos de campanha, nem mesmo por meio de suas redes sociais -,
utilizadas unicamente para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas
femininas, previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Postulou-se pela cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda (Partido União Brasil) e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação,
ciência ou anuência deles. Ainda, pugnou pela declaração de inelegibilidade dos representados e
de quantos hajam contribuído para a prática do ato, pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes à
eleição em que se verificou a fraude, bem como a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com

Num. 44532900 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
A demanda foi julgada improcedente na origem, entendendo o Juízo que não havia provas
robustas para caracterizar a fraude, considerando que a baixa votação e o pequeno investimento
financeiro na campanha eleitoral não são suficientes para a verificação dos indícios necessários à
comprovação do ilícito.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a decisão de primeira instância não
considerou adequadamente o conjunto de elementos que, segundo a jurisprudência superior,
caracterizariam a fraude à cota de gênero. Afirma que os representados não apresentaram
provas em contrário, limitando-se a alegar campanha "boca a boca" sem documentação,
demonstrando desinteresse pelo processo. Afiança que a sentença de primeira instância errou ao
dar peso excessivo à comparação de votações e ao generalizar sobre a falta de recursos de
campanha, não considerando o conjunto de elementos que caracterizariam a fraude. Aponta
como indícios da fraude a obtenção de apenas 10 votos, o recebimento de apenas R$1.000,00 de
recursos estimáveis em dinheiro, ausência de gastos financeiros ou estimáveis com atos de
campanha, ausência de perfil público ativo em redes sociais com atos efetivos de campanha.
Afirma que a fraude teve potencialidade para lesionar a lisura do pleito, pois viabilizou a
participação de um número relevante de candidatos pelo Partido em condições que não seriam
possíveis sem as candidaturas femininas fraudulentas. Ao final, pugna pela cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da legenda (Partido União Brasil) e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, a
declaração de inelegibilidade dos representados que contribuíram para a fraude, pelo prazo de 8
anos, a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e a
remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo disciplinar e ação
penal, se necessário.
Em contrarrazões, Irene dos Santos e demais recorridos, asseveram, preliminarmente, ofensa
ao princípio da dialeticidade. No mérito, pleiteiam a manutenção da sentença de improcedência,
argumentando que a candidata realizou inúmeros atos de campanha, tanto em suas redes sociais
quanto em atos presenciais. A defesa também ressaltou o interesse da candidata em participar
das eleições, mas que, por ser pessoa de baixa renda, com pouca instrução e que já teve
problemas pessoais, não compete em igualdade com os demais candidatos. Argumenta que não
recebeu recursos públicos, o que reforça a inexistência de motivo para a fraude.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que as provas constantes dos autos não possibilitam reconhecer
que a candidatura impugnada foi fraudulenta (ID 44458781).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44532900 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.
II. PRELIMINAR
Os recorridos requerem o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, em razão
da ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo as contrarrazões, o recorrente não impugnou
especificamente os fundamentos da sentença.
No entanto, com a devida vênia, não é o que se vislumbra.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato
e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob
pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença”. (AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses aduzidas na inicial da
AIJE, vê-se que o recorrente se insurge contra os fundamentos da decisão, consignando os
motivos de fato e de direito que, sob sua perspectiva, são necessários a infirmar os argumentos
da decisão que pretende ver revisada, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar.
III. MÉRITO
III.i. O objeto do presente recurso cinge-se em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Irene dos Santos, candidata não eleita pelo UNIÃO BRASIL, constituiu fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, sustentando
que a caracterização de fraude à cota de gênero requer prova robusta, inexistentes no presente
caso. Ademais, apreendeu a Magistrada que dos depoimentos foi possível constatar que a
candidata trabalhou com afinco em sua campanha. Asseverou, ademais, que “vários homens
candidatos não tiveram gastos significativos demonstrados, não realizaram campanhas virtuais e
também obtiveram número insignificante de votos, não pesando sobre eles, contudo, a pecha de
desonestos ou fraudadores.”
Na espécie, o recorrente busca a reforma da sentença, de modo que seja reconhecida a alegada

Num. 44532900 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
fraude, com a cassação do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade
dos envolvidos.
O recurso não merece provimento.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”
No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota

Num. 44532900 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURA
FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)
Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada
ou
inexpressiva;
(2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos

Num. 44532900 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.
III.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Irene dos Santos, de modo que o
recurso deve ser desprovido.
No caso em tela, embora a votação obtida por irene tenha sido baixa (10 votos), e a
movimentação financeira em sua prestação de contas tenha sido relativamente pequena
(recebimento de R$1.000,00 de doações estimáveis em dinheiro, referente a serviços de
contador), tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a
fraude à cota de gênero. Ademais, a ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não
implica necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a realização de
campanha "boca a boca", especialmente em municípios menores.
De início, tem-se que a candidata recorrida recebeu recursos estimáveis em dinheiro no montante
de R$ 1.000,00, de Edson Teles da Silva, atinentes a serviços contábeis, como bem se observa:
De uma análise aleatória de outros candidatos pelo mesmo partido, denota-se que Edmilson
Nunes e Fabrício Alves, receberam recursos da mesma natureza, também no valor de R$
1.000,00, o que demonstra que não houve desprestígio à candidatura de Irene.
Ademais, em que pese a alegação do recorrente de que a candidata não teria realizado
campanha, verifica-se que foram confeccionados santinhos e houve realização de campanha,
inclusive em redes sociais, como bem se vê das seguintes imagens:

Num. 44532900 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
Além disso, ficou demonstrado nos autos que a candidata obteve votos em quantidade superior a
candidatos de outros partidos, no pleito eleitoral de 2024, com desempenho compatível ao padrão
eleitoral local. Veja-se:
Foram, além disso, ouvidas em Juízo as testemunhas CARLOS ROBERTO DA SILVA, bem como
colhidos os depoimentos dos investigados IRENE DOS SANTOS, ALINE BARCELOS GONCALO
BUENO, DAIANA KARINA MACHADO LEMES, LEONARDO LUCHETA DOS SANTOS, WILLIAN
CASSIANO, HAMILTON MIRANDA, GILBERTO LEITE DE ALMEIDA, EDMILSON NUNES DOS
SANTOS, JOÃO PAULO DA SILVA e FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA (ID 44423228 e
seguintes):
CARLOS, que era presidente do União Brasil na época, destacou que Irene dos Santos foi a que
mais fez campanha, embora tenha sido a que menos recebeu votos. Relatou que Irene o abordou
na rua dizendo que queria ser candidata e que a filha dela até pediu para ele tentar convencê-la a
não se candidatar, mas Irene insistiu. Afirmou que deu a ela a oportunidade de se candidatar,
sendo que a iniciativa partiu dela. Questionado sobre os atos de campanha de Irene, Carlos
Roberto informou que ela caminhou muito com eles em vários bairros da cidade, publicava
diariamente nas redes sociais e entregou material de campanha muitas vezes sozinha ou
acompanhada de outras candidatas, inclusive de outros partidos . Quando disse "com a gente",
referia-se ao prefeito e aos outros candidatos. Mencionou que ele foi candidato a vice-prefeito e
venceu a eleição. Afirmou que havia 10 candidatos a vereador pelo partido deles, mas nenhum foi
eleito. Ele explicou que o partido buscava candidatas que realmente tivessem interesse em
participar, e na maioria das vezes elas o procuravam. Asseverou que acreditava que Irene
esperava ser eleita pelos amigos que tinha e pela comunidade da Vila Silveira, onde ela morava e
era bastante conhecida. Muitas pessoas diziam que votariam nela, e ela tinha muita vontade de
ser candidata.
IRENE afirmou que foi sua primeira vez como candidata e que fez uma campanha bastante
cansativa, percorrendo a cidade inteira sozinha por não ter verba. Ela mencionou que recebe um
benefício do LOAS e que mora há 35 anos na Vila Silveira, onde é bastante conhecida. Segundo
ela, havia três candidatas da Vila Silveira e outras no Jardim das Flores, o que tornou a eleição
mais difícil. Nenhum candidato do seu partido foi eleito como vereador, apenas o vice-prefeito
Carlos. Irene relatou que ela mesma se convidou para ser candidata ao encontrar Carlos na rua,
pois tinha muita vontade de concorrer. Carlos concordou em dar-lhe a oportunidade. Sobre sua
campanha, Irene disse que trabalhou muito, fez a parte dela e pediu votos, achando que faria
cerca de 200 votos, mas obteve apenas 10. Ela expressou sua decepção com o resultado,
mencionando que muitas pessoas prometeram votar nela. Afirmou que usou bastante as redes
sociais, especialmente o TikTok, para publicar sobre sua campanha. Ela também mencionou que
saiu com Carlos por vários bairros. Inicialmente, seus perfis nas redes sociais eram abertos
durante a campanha, mas depois foram novamente privados por sua filha. Afirmou que fez
campanha por três meses.
ALINE afirmou que conhece Irene e acompanhou sua campanha, alegando que Irene estava
presente 24 horas com o grupo, participando de reuniões fechadas e atividades de rua. Ela

Num. 44532900 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
descreveu Irene como uma pessoa que não faltou a nenhuma reunião. Aline também disse que
Irene foi junto com elas na campanha.
DAIANA relatou que acompanhou Irene na campanha e que ela tinha muitos santinhos e foi uma
das pessoas que mais fez campanha. Como presidente do partido, ela se orgulhou da garra e
confiança de Irene, que tinha certeza que ganharia. Daiana acredita que Irene teve poucos votos
porque as pessoas geralmente já têm uma escolha certa em campanha.
LEONARDO que conhece Irene, mas principalmente da época da campanha eleitoral. Mencionou
que a campanha dos candidatos do União Brasil, incluindo Irene, foi baseada em "sola de sapato
e entregar panfletinho".
WILLIAN mencionou ter encontrado outros candidatos do seu partido, incluindo Leonardo, Irene,
Daiana e Gilberto, entregando panfletos e pedindo votos no centro da cidade aos sábados.
HAMILTON acompanhou a campanha de alguns outros candidatos a vereador, e quem mais viu
na rua foram João Paulo e Irene. Ele mencionou que Irene não é do mesmo bairro que ele.
GILBERTO afirmou que quem ele viu mais na rua foi o João Paulo e a Irene. Que a Irene não é
do mesmo bairro dele.
EDMILSON não mencionou Irene diretamente. Ele falou sobre sua própria campanha,
mencionando que fez campanha conversando com parentes e amigos ("tete a tete") e que achou
a campanha difícil devido ao grande número de candidatos.
JOÃO não mencionou Irene diretamente. Questionado, afirmou que acompanhou campanha de
outros candidatos.
FABRÍCIO relatou que encontrou outros candidatos do partido União Brasil várias vezes, como a
Irene, o Bruno, o William e os prefeitos também.
Deste modo, apesar do baixo número de votos e da pouca movimentação financeira em sua
prestação de contas (apenas uma doação estimável de R$1.000,00 referente ao serviço contábil
do partido), evidencia-se vários relatos e evidências de que Irene realizou alguma forma de
campanha, como participação em reuniões, visitas, distribuição de santinhos e uso de redes
sociais (ainda que de forma limitada).
Nesse panorama, percebe-se que os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna da
recorrida, afastando-se a alegação de que teria sido utilizada apenas para o cumprimento formal
da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível caracterização
de fraude à cota de gênero.
Vale transcrever o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido:
“A análise dos elementos constantes nos autos demonstra que a candidatura de
Irene dos Santos não se enquadra, no caso concreto, como hipótese de fraude à
cota de gênero nos moldes descritos pela Súmula nº 73 do TSE.
(...)

Num. 44532900 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
Além disso, há indícios consistentes de que Irene participou de atos efetivos de
campanha, conforme demonstrado pelas imagens constantes do documento de id.
44423222, que a mostram em panfletagens e caminhadas em vias públicas. A
candidata informou, em seu registro, quatro perfis de redes sociais — Facebook,
Instagram e TikTok.
(...)
As imagens juntadas aos autos evidenciam que a candidata utilizou sua imagem em
materiais gráficos, realizou panfletagens em vias públicas, esteve presente em
eventos políticos e postou conteúdos divulgando sua candidatura.
(...)
As provas testemunhais corroboram para a conclusão acerca da realização de atos
efetivos de campanha pela investigada Irene dos Santos.”
Desse modo, não se constata que a candidatura de Irene dos Santos foi apresentada tão
somente com o objetivo de burlar a legislação eleitoral, de modo a comprometer a legitimidade e
a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação efetiva das mulheres na política.
Assim, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600796-30.2024.6.16.0071
-
Nova
Esperança
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: IRENE DOS SANTOS, LEONARDO LUCHETA DOS
SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA, EDMILSON NUNES DOS SANTOS, WILLIAN CASSIANO,

Num. 44532900 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/06/2025 10:22:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060310223877000000043474197
Número do documento: 25060310223877000000043474197
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:31:27
CLAUDIO
HAMILTON
MIRANDA,
GILBERTO
LEITE
DE
ALMEIDA,
ALINE
BARCELOS
GONCALO BUENO, DAIANA KARINA MACHADO LEMES, FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA -
Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ CARLOS AOKI - PR40161, ARNON CRISTHIAN CARMINATO
E SILVA - PR111654
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.06.2025